Tribunal: CARF
Processo: 10120.722384/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722384/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.659 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
ZANCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-030578, de 31 de julho de
2014, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O contribuinte acima qualificado teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722384/2012-54
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722384/2012-54

Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, fls.74/76, datado de 15/02/2012.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade em 08/03/2012 (fls.2/3),
onde informa que regularizou todas as pendências, através de pedido de parcelamento,
em prazo hábil para que sua opção pelo Simples Federal fosse deferida.
Conclui requerendo que a manifestação seja acolhida e que seja aceita sua inclusão no
Simples Nacional.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
Uma vez demonstrada a existência de pendências que impeçam a opção pelo Simples
Nacional, é incabível a admissão do contribuinte neste sistema diferenciado de
tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ, em razão de decurso de prazo,
no dia 16/09/2014 (e-fls. 89) e apresentou recurso voluntário no dia 12/09/2014 (e-fls. 91), com
os fatos e fundamentos abaixo:
Ref. Acórdão 08-030578 da 3a Turma da DRJ/FOR
(...)
Logo fica claro que o parcelamento da plena condição de estar participando do sistema
de tributação SIMPLES, pois foi requerido em prazo hábil, é também visível a
preocupação da referida julgadora apenas se baseou nas datas dos pagamentos que
foram posteriores ao do prazo do pedido de parcelamento, de tal modo que o fato é
verdade, no entanto é imperioso salientar que a Receita Federal e o Comitê Gestor do
SIMPLES não deu forma e nem deferimento claro do prazo e de como pagar o
parcelamento, fato que é sabido por todos, ou seja não regulamentou e por preocupação
e zelo por parte do contribuinte o mesmo foi efetuando os pagamento e quitou tudo
antes da regulamentação do parcelamento.
Dos Fatos
Houve uma demora considerável para as definições do parcelamento e outra demora
para a decisão do presente processo, o contribuinte fez todos os procedimentos para com
o a Receita Federal pagou os DAS (Documento de Arrecadação do Simples) no período,
fez a Declaração Anual com base no SIMPLES.
As guias dos DAS pagas por parte do contribuinte, a receita federal já os distribui aos
entes, (Município e Estado de Goiás)
Concluindo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722384/2012-54

A partir do pedido de parcelamento o que tem de ser visto é o pagamento das parcelas,
nada mais que isso. E tudo foi pago antes da efetivação dos critérios de pagamento. Não
pode alegar atraso no parcelamento, pois quanto o Comitê Gestor viabilizou os critérios
de pagamento já não tinha mais nada a se pagar.
Uma vez pago e distribuído não é prudente fazer a devolução dos valores por parte da
Receita Federal e os entes acima citados, e o contribuinte pagar novamente e ficar
esperando ressarcimento dos valores já pagos, é totalmente injusto.
Do Pedido
Que o processo de exclusão do simples seja considerado PREJUDICADO devido ao
passar do tempo.
Que seja ACATADO O PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO SIMPLES tendo em
vista que a demora nos procedimentos do parcelamento não foi de iniciativa por parte
do CONTRIBUINTE.
Após o recurso, foi solicitada a juntada de uma petição chamada de Agravo,
requerendo seja considerado prejudicado o processo de exclusão do Simples em razão do tempo
e acolhido o pedido de enquadramento no sistema (e-fl. 95). A Petição intitulada de
contrarrazões apresenta o mesmo pedido (e-fl.96).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
No Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, a Receita Federal
identificou que a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fls. 74 e 76).
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a inclusão e
permanência no Simples Nacional de empresas que tenham débitos com a Receita Federal, INSS
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
A Recorrente declara, em sua manifestação de inconformidade, que efetuou o
parcelamento dos débitos.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, demonstrou, o que segue em
relação aos débitos que motivaram o indeferimento da inclusão da Recorrente no Simples:
Débito: 39203247-3
Consultando-se a documentação anexada ao processo, verifica-se Despacho do
Secat/DRF Goiânia, fl. 32, abaixo transcrito:
1 - Em atenção ao despacho às fls. 26, dos autos informamos que o Debcad
39.203.247-3 foi parcelado pela Lei 10.522/02 Simp /Emp /Geral em cobrança
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722384/2012-54

pela PGFN em 23/02/2011, e conforme tela PAEX/CONSULTA fls.25,
solicitação de Parcelamento encontra-se na situação de rejeitado na
consolidação.
Confirma-se a informação através da tela que consta à fl.25.
Em consulta ao Sistema Sicob, verifica-se que o débito está em cobrança pela PGFN
(...)
Competências previdenciárias 12/2010, 01/2011, 02/2011, 07/2011, 08/2011 e
10/2011
De acordo com a informação fiscal, fl.70, “os débitos previdenciários referentes às
competências 12/2010, 01/2011,02/2011, 07/2011, 08/2011 e 10/2011 foram quitados
em 14/02/2012”. Portanto, em data posterior à limite para regularização de pendências
visando o ingresso no Simples Nacional/AC 2012. Abaixo, na consulta ao Sistema
Águia, consta a data de recolhimento de duas das competências acima citadas,
confirmando-se que a arrecadação ocorreu em 14/02/2012. (...)
Multa Atraso/Falta de entrega da DIPJ (código de receita 5338), período de apuração
2010.
Observa-se abaixo, em consulta ao Sistema Contacorpj, que o débito foi liquidado
apenas em 19/12/2012, portanto em data posterior à limite para regularização de
pendências visando o ingresso no Simples Nacional/AC 2012 (...)
Débitos do Simples (código de receita 6106) de 01/2006 a 12/2006 e 01/2007 a 06/2007
Também com relação a estes débitos, verifica-se que vários períodos de apuração foram
pagos em 29/11/2012, data posterior à limite para regularização de pendências visando
o ingresso no Simples Nacional/ AC 2012.
(...)
Assim, tendo em vista que, em 31/01/2012, data limite para a regularização das
pendências para inclusão no regime de apuração do Simples Nacional (Resolução
CGSN no 94, de 29/11/2011, artigo 6o, § 2o), o débito sob análise encontrava-se em
aberto, encaminho meu voto no sentido de indeferir a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte
Em seu recurso voluntário, a Recorrente não contestou as informações em relação
às datas de pagamento e indeferimento do parcelamento, limitando-se a informar ter havido uma
demora para as definições do parcelamento e outra demora para a decisão ser proferida nos
presentes autos, e afirma ter realizado todos os procedimentos e pagamentos dos DAS dentro do
prazo.
O Recorrente não esclarece quais débitos foram incluídos no parcelamento. Pelas
informações constantes no processo, a conclusão é de que foi parcelado apenas o débito
39203247-3 (e-fls. 32). O Recorrente não junta os comprovantes de pagamento do parcelamento
com as respectivas datas, nem a lista de débitos incluídos no parcelamento. Pelos documentos
colacionados ao processo, os débitos devidos por divergência de GFIPs (e-fls. 70) e os demais
débitos de Simples foram liquidados após findo o prazo para regularização dos mesmos, a fim de
ingresso no Simples Nacional. O Recorrente não se contrapõe a essa informação, nem esclarece
os motivos do pagamento tardio.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.659 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722384/2012-54

Quanto ao pedido de ser considerado prejudicado o presente processo em razão do
tempo, destaca-se que não cabe arguição de prescrição intercorrente no processo administrativo –
Súmula CARF no no 11, abaixo:
Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital